Tribunal: TJDFT
Processo: 0761294-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0761294-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA COELHO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública, em face da sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença provisória, originada de decisão monocrática prolatada pelo signatário quanto ao deferimento de tutela de urgência para fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise, proferida nos autos do Recurso Inominado no 0733301-08.2022.8.07.0016. A parte autora alega que o juízo de primeiro grau é competente para processar pedido de cumprimento provisório de ordem judicial proveniente da Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao conceder a tutela de urgência em sede recursal, antes do julgamento do recurso inominado interposto. Que a sentença deve ser reformada e reconhecida a competência do Juízo de origem para a prática dos atos mencionados acima, que se aplica o Código de Processo Civil subsidiariamente, nos termos do art. 27 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Lei Federal no 12.153/2009. Afirma, ainda, que nos termos do art. 297 do CPC, a antecipação da tutela (tutela provisória de urgência), observará as normas referente ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Menciona que o art. 522 do CPC prevê que o cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente, já o art. 520 do CPC, afirma que o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Assim, entende que o Juízo de origem também se equivocou ao afirmar que não existiria julgado a ser cumprido por aquele juízo, já que a tutela de urgência foi concedida em sede recursal. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo de primeiro grau realize os atos do cumprimento provisório de sentença. Requereu o provimento do recurso inominado. Contrarrazões do Distrito Federal requerendo a manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. A parte autora requer nestes autos que o juízo de primeiro grau determine ao Distrito Federal o fornecimento de transporte de ida e volta para as sessões de hemodiálise da parte autora, no prazo de cinco dias. Essa questão está sendo tratada nos autos principais e o Distrito Federal já foi intimado para, no prazo de cinco dias a contar da sua intimação, providenciar o transporte da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária. Diante disso, o recurso inominado não deve ser conhecido, uma vez que não há sentença provisória a ser cumprida e tampouco recurso inominado, uma vez que o mesmo ainda não foi julgado. A este caso, não se aplica o art. 520 do CPC, noutro ponto, inexiste omissão desta instância quanto as providências a serem tomadas, a fim de forçar o Distrito Federal ao cumprimento do que foi determinado. Os requerimentos acerca da tutela de urgência deferida e a verificação do cumprimento ou não pelo Distrito Federal, deverão ocorrer nos autos do processo no 0733301-08.2022, sob pena de tumultuar o feito. Diante do exposto, o recuso inominado da parte autora não deve ser conhecido, nos termos do art. 932 do CPC. Condeno a recorrente ao recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se. Transcorrido o prazo, devolva os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 15:16:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator